Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-33.2023.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-33.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETH GOMES - CPF: 364.560.471-53 (APELANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), OSMAIR JONAS MACHADO - CPF: 321.357.501-15 (APELANTE), OSMAIR JONAS MACHADO - CPF: 321.357.501-15 (APELADO), APARECIDO DONIZETH GOMES - CPF: 364.560.471-53 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), Mauro Ilídio da Costa (ASSISTENTE), JERONIMO DAVID DIAS (ASSISTENTE), SÉRGIO "DE TAL" (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VALIDADE DE CONTRATO DE SOCIEDADE. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida em razão de alegados prejuízos causados à máquina esteira AD7B, marca FIAT, após o réu tê-la recebido na qualidade de depositário judicial em sede de execução. Em reconvenção, o requerido pugnou pelo reconhecimento da validade do contrato de sociedade firmado entre as partes, bem como a imposição de multa contratual e indenização por danos morais, alegando litigância abusiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se houve responsabilidade civil do réu pelos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor; (ii) saber se se encontram presentes os requisitos para a condenação por danos morais em favor do autor; (iii) saber se é devida a multa contratual em razão de inadimplemento do contrato de sociedade; (iv) saber se a presente demanda ensejou violação a direito da personalidade do réu capaz de justificar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Inexistente prova robusta de que o réu tenha causado a deterioração da máquina objeto da lide, não se podendo afirmar o nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano.

Não há nos autos prova de que o contrato de sociedade tenha sido descumprido por Aparecido, sendo indevida, por conseguinte, a cláusula penal.

O ajuizamento da demanda pelo autor, embora julgada improcedente, foi amparado por elementos mínimos de prova, inexistindo má-fé processual ou abuso de direito a ensejar reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A responsabilidade do depositário judicial exige prova inequívoca do dano e do nexo causal entre a posse do bem e sua deterioração.”

“O exercício regular do direito de ação, quando não configurada má-fé ou temeridade, não enseja indenização por danos morais.”

“A imposição de cláusula penal por inadimplemento exige prova clara do descumprimento contratual e da exigibilidade da penalidade pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 389 e 408; CPC, arts. 373, I e II, e 1.009 a 1.014; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1290210/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/08/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Aparecido Donizeth Gomes e Osmair Jonas Machado, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de cobrança c.c indenização por dano material e moral, movida por Aparecido Donizeth Gomes em desfavor de Osmair Jonas Machado, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral formulados pelo autor, bem como julgou procedente a reconvenção interposta por Osmair Jonas Machado, para reconhecer a existência e validade do contrato de sociedade celebrado entre as partes, julgando improcedentes os pedidos de multa contratual e de indenização por dano moral. Ao final, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Inconformados, ambos recorrem.

O autor, Aparecido Donizeth Gomes, interpôs recurso de apelação (id. 287401399), sustentando, em síntese: (i) que a máquina foi entregue a Osmair em perfeito estado de conservação e, ao ser devolvida, estava sucateada, com peças faltando e inutilizável; (ii) que, enquanto esteve na posse do bem, o recorrido obteve proveito econômico significativo; (iii) que os documentos constantes nos autos comprovam o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos suportados, pleiteando, ao final, a
reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos indenizatórios
.

Por sua vez, Osmair Jonas Machado, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação (id. 287401404), sustentando que: (i) embora tenha sido reconhecida a validade do contrato de sociedade, restou incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte do autor; (ii) a cláusula penal de multa contratual é válida e exigível; (iii) o ajuizamento da demanda pelo autor caracterizou abuso de direito e lhe causou dano moral, pelo que requer a
reforma parcial da sentença
para
condenar Aparecido ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais
.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. Aparecido Donizeth Gomes sustenta, em suas contrarrazões, que o contrato de sociedade era inexequível e sua ineficácia foi reconhecida judicialmente nos autos dos embargos à execução; que o ajuizamento da ação não constitui, por si só, abuso de direito apto à ensejar sua condenação em danos morais; bem como que inexiste fundamento fático ou jurídico para imposição de multa contratual. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo adverso. (id. 287401408)

Osmair Jonas Machado, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 287401405, defendendo a manutenção da sentença quanto à improcedência da pretensão principal do autor. Sustenta que a máquina já apresentava defeitos e avarias no momento da penhora, conforme laudo do oficial de justiça; que não houve demonstração de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos materiais alegados e que inexiste prova do sofrimento moral apto a ensejar sua condenação. Requer o desprovimento do apelo adverso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança c.c indenização por danos material e moral, ajuizada por Aparecido Donizeth Gomes em face de Osmair Jonas Machado, alegando, em síntese, que o demandado ajuizou execução de título extrajudicial, em face do demandante, referente a um contrato de compra e venda de uma máquina de esteira, de modo que o demandado obteve a posse do bem.

Prosseguiu aduzindo que ajuizou embargos à execução, que foram julgados procedentes, determinando a devolução da máquina de esteira - objeto do contrato, ao demandante. Porém, quando da devolução do bem, o demandante verificou que a máquina agrícola estava deteriorada, de modo que requer a condenação do demandado para arcar com os prejuízos ocasionados ao bem descrito na inicial.

Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. (id. 134898994).

Em seguida, sobreveio manifestação da parte demandada apresentando contestação com reconvenção. Em sede de reconvenção, a parte reconvinte requereu a declaração de existência do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a condenação do reconvindo ao pagamento da multa contratual e indenização por dano moral, sustentando abuso de direito. (id. 152466826).

Por sua vez, a parte demandante apresentou impugnação à contestação. (id. 155388673).

Foi determinada a intimação da parte demandada/reconvinte para atribuir valor à reconvenção (id. 164123753).

Emenda à reconvenção acostada no id. 164292796.

O feito foi saneado (id. 170060297).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada conforme termo acostado no id. 174426188, oportunidade em que foram ouvidas as partes e testemunhas.

A parte demandante apresentou alegações finais orais. Por fim, a parte demandada apresentou alegações finais remissivas.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
formulados pelo autor Aparecido Donizeth Gomes, consistentes na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos material e moral em razão da alegada deterioração da máquina de esteira marca FIAT, modelo AD7B, cor amarela. Por outro lado,
acolheu parcialmente a reconvenção
, reconhecendo a validade do contrato de sociedade firmado entre as partes,
rejeitando, todavia, os pedidos reconvencionais de multa contratual e danos morais
. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Irresignados, ambos recorrem.

O autor, Aparecido Donizeth Gomes, interpôs recurso de apelação (id. 287401399), sustentando, em síntese: (i) que a máquina foi entregue a Osmair em perfeito estado de conservação e, ao ser devolvida, estava sucateada, com peças faltando e inutilizável; (ii) que, enquanto esteve na posse do bem, o recorrido obteve proveito econômico significativo; (iii) que os documentos constantes nos autos comprovam o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos suportados, pleiteando, ao final, a
reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos indenizatórios
.

Por sua vez, Osmair Jonas Machado, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação (id. 287401404), sustentando que: (i) embora tenha sido reconhecida a validade do contrato de sociedade, restou incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte do autor; (ii) a cláusula penal de multa contratual é válida e exigível; (iii) o ajuizamento da demanda pelo autor caracterizou abuso de direito e lhe causou dano moral, pelo que requer a
reforma parcial da sentença
para
condenar Aparecido ao pagamento da multa contratual e indenização por danos morais
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente da posse da máquina de esteira marca FIAT, modelo AD7B, por parte de Osmair Jonas Machado, bem como da validade e eficácia da cláusula penal contratual e da alegação de dano moral por parte deste último.

De proêmio, por questão de lógica processual, passo à análise do apelo interposto por Aparecido Donizeth Gomes.

Mister
se faz constar, que o art. 640,
caput
, do C. Civil, dispõe que
“Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”
.

Assim, sabe-se que o depositário não poderá, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem sob pena de responder por perdas e danos, nos termos da aludida norma legal.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que o depositário que descumprir o
múnus
que lhe foi atribuído responderá por perdas e danos, contudo, no caso específico dos autos, a questão precisa ser melhor esclarecida.

Consoante delineado nos autos, a referida máquina esteve sob a posse de Osmair em razão de penhora em execução de título extrajudicial. Posteriormente, por força de decisão nos embargos à execução ajuizados por Aparecido Donizeth Gomes, nos quais se reconheceu a ausência de liquidez e certeza do título, a execução foi extinta e o bem restituído ao autor, ora apelante.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante, no decorrer da marcha processual do feito executivo, em que figurava como executado (Proc. n. 1000121-69.2021.8.11.0106) teve penhorado:
“01 UMA “MÁQUINA ESTEIRA AD7B, FIAT, COR AMARELA, com as seguintes observações: a referida maquina se encontra na Oficina do Gabina para fazer alguns reparos, a pintura esta velha e a maquina esta parcialmente desmontada e conforme informações do proprietário da Oficina Sr. SERGIO, esta sendo feito na maquina soldas para enchimento das buchas da parte rodante, e que foi combinado o serviço com o executado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em seguida informou que a máquina esta com problemas também no pacote freio e roda guia, mas que estes serviços não foram combinados para ser consertados.”

Durante a vigência da decisão judicial que determinou a penhora e deposito do bem no feito executivo, o apelado (Osmair) assumiu a posse da máquina e a condição de fiel depositário do referido bem.

O ponto nevrálgico da controvérsia está em determinar se Osmair, na condição de depositário judicial, agiu com culpa pela deterioração do bem, circunstância que ensejaria reparação civil pelos danos materiais alegadamente suportados por Aparecido.

Consoante consta do laudo do oficial de justiça acima transcrito, a máquina, ao ser entregue ao apelado, já apresentava sinais de desgaste, com avarias e desmontagem na oficina para reparos.
Ademais,
observa-se que a máquina carecia de reparos que iam além dos consertos de rotina e manutenção, conforme informado pelo mecânico Sérgio e certificado no feito executivo.

O Magistrado de origem, ao analisar a matéria, foi categórico ao fundamentar que “
a parte demandante não comprovou de forma cabal que os danos alegados foram causados exclusivamente pelo demandado, considerando, ainda, o conjunto probatório indicando que o bem móvel é antigo, fabricado na década de 1970, de modo que contribui naturalmente para o seu estado de conservação. (...) Nesse ínterim, é possível verificar que a máquina carecia de reparos, não estando em perfeito estado de conservação. (...) Não obstante, não foram apresentadas provas documentais, periciais ou testemunhais que evidenciassem que o bem depositado sofreu danos decorrentes de ação ou omissão do demandado, considerando que os orçamentos foram apresentados de forma unilateral, não restando demonstrado que os reparos e peças, são de fato necessários e/ou que tenha culpa do demandado”.

Dito isso, de acordo com o auto de avaliação e depósito (id. 67551752), lavrado pelo oficial de justiça no momento da constrição judicial, a máquina já se encontrava com pintura deteriorada, parcialmente desmontada, com necessidade de soldas nas buchas da parte rodante e problemas no pacote de freio e roda guia. Tais circunstâncias enfraquecem a tese de que o bem fora entregue em “perfeito estado de conservação”, conforme sustenta o autor.

Outrossim, não foi produzido laudo técnico pericial a fim de comprovar o efetivo nexo causal entre a conduta do requerido/apelado e os danos elencados na petição inicial, tampouco o valor do prejuízo.

É cediço que o art. 927 do Código Civil prevê a responsabilidade por ato ilícito, mas exige a comprovação de três elementos essenciais: conduta, dano e nexo de causalidade. Inexistente este último, inexiste o dever de indenizar.

Já tive a oportunidade de assim votar em questão semelhante,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. - negritei

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.”
(RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

Dessa forma, tal situação, somada ao fato do apelante não ter apresentado prova suficiente de que os danos alegados foram causados exclusivamente pelo apelado, e ainda, observando que a máquina quando depositado e entregue ao apelado, já carecia de manutenção, tenho que não prospera a irresignação do apelante, devendo a decisão recorrida ser mantida neste ponto.

Superada tal questão, dando continuidade na resolução da celeuma, passo agora à analise conjunta dos apelos interpostos.

Quanto ao dano moral, sua configuração exige demonstração de sofrimento intenso, violação a direito da personalidade, ou situação que ultrapasse o mero dissabor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, o ajuizamento de ação judicial, ainda que posteriormente julgada improcedente, não configura abuso de direito por si só:
“O direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF/88), e sua utilização, salvo evidente má-fé ou objetivo manifestamente ilegítimo, não enseja reparação por danos morais.”
(STJ, AgRg no REsp 1290210/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/08/2014).

No caso em exame, a demanda ajuizada por Aparecido foi legítima, lastreada em fato juridicamente relevante e com elementos mínimos de prova, não se caracterizando como temerária.

Por outro lado, na reconvenção, Osmair postulou a imposição de cláusula penal por inadimplemento contratual. Entretanto, a cláusula penal é dependente da demonstração do efetivo descumprimento da avença.

Ocorre que o próprio contrato que embasou a execução fora considerado inexequível, por ausência de requisitos formais, como a assinatura de duas testemunhas, além da ausência de certeza e liquidez do valor exigido, nos autos dos embargos à execução (1000373-72.2021.8.11.0106).

Portanto, ainda que se reconheça a existência e validade do contrato, como o fez a sentença, não se demonstrou o inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência de tal penalidade.

Dessa forma, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
ambos os recursos devem ser desprovidos
, com a manutenção integral da respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025